Tribunal: TJMT
Processo: 1049028-02.2021.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049028-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELAINE VITALINA DA SILVA - CPF: 004.693.411-14 (RECORRENTE), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), ROSANA MARIA DA SILVA SECOLO - CPF: 666.726.271-20 (RECORRIDO), MARCIA SECOLO - CPF: 039.437.571-88 (RECORRIDO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0002-41 (RECORRIDO), ADAILTON SECOLO - CPF: 325.732.601-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS DO DEVEDOR SEM POR FIM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1-
Exceto no caso de procedência total, dotada do efeito de extinguir a execução, o provimento do juiz que julga os embargos à execução, tem conteúdo de sentença, mas não põe fim ao processo ou à fase do processo em curso.
2-
Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de recurso inominado contra sentença que extingui o processo, nos termos do art. 41, da Lei n. 9.099/95.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 184073740, na reclamação nº 1049028-02.2021.8.11.0001, do 8º JEC da capital, juízo 2, que rejeitou os Embargos do Devedor.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
inadmissibilidade da penhora.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do cabimento recursal.

A decisão proferida pelo juízo de origem não possui caráter terminativo, porquanto se limitou rejeição dos embargos à execução com pleito de liberação dos valores bloqueados.

Na sistemática dos Juizados Especiais, o processo se orienta pelos princípios da oralidade, celeridade e concentração dos atos processuais (
art. 2º da Lei n. 9.099/1995
), o que justifica a previsão de interposição de apenas um recurso oponível contra a sentença (
art. 41 do mencionado diploma
), além dos embargos de declaração (
art. 48
).

Com efeito, a decisão que julga improcedente embargos à execução, independentemente da terminologia utilizada, sentença ou decisão, não pode ser objeto de recurso, sendo imprescindível a extinção da fase executiva para interposição de recurso inominado, caso contrário, o
decisum
detém natureza jurídica meramente interlocutória.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. NÃO EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CARÁTER TERMINATIVO. INOMINADO CABÍVEL SOMENTE EM FACE DE SENTENÇA. ART. 41, CAPUT, DA LEI N. 9.099/1995. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. INADIMISSIBILIDADE. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.”
(TJSC – 1ª TR – RI nº 5003415-93.2022.8.24.0064 – rel. Juiz Paulo Marcos de Farias – j. 13/10/2022).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NÃO CONHEÇO deste recurso inominado, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade;
b)

nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
b.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
b.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
b.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024